Tribunal: TJMT
Processo: 1005915-97.2018.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JULIA LOPES DA SILVA - CPF: 453.748.801-87 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ACOLHIDO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL 2.719/2004. PREVIVAG. POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido no Acórdão de ID n. 52230981.

2. Trata-se de ação de cobrança promovida pela Recorrida MARIA JULIA LOPES DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o reenquadramento funcional e o recebimento das diferenças salariais.

3. No caso, a Recorrida comprova o preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento funcional na Classe A, nível 06, na data de 30 de abril de 2002, portanto, nesse aspecto a sentença não comporta reparos.

4. Em se tratando de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

5. O RE 870947/SE, fixou o entendimento da impossibilidade de utilização de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária, entendendo ser devido a aplicação do IPCA-E a contar da publicação da Lei 11.960/2009.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança promovida pela Recorrida MARIA JULIA LOPES DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o reenquadramento funcional e o recebimento das diferenças salariais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, determinando o reenquadramento da servidora Recorrida.

Inconformado, o Recorrente Município de VÁRZEA GRANDE/MT, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença e alternativamente, postula pela incidência de contribuição previdenciária nos valores a serem recebidos.

Regularmente intimado, a Recorrida apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público Estadual apresentou parecer escrito declinando de interesse público para a intervenção ministerial conforme ID n. 52975992.

Por meio de Decisão de ID n. 73296991, foi declinada a competência do presente feito à Turma Recursal Única.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do Recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao direito a progressão funcional e o índice de correção monetária aplicado, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a incidência da contribuição previdenciária.

O Município Recorrente requereu a retenção de 11% calculada sobre a remuneração relativa à contribuição previdenciária que serão repassados ao instituto de previdência PREVIVAG nos termos da Lei n. 2.719/2004 que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

Em relação à possibilidade de retenção do valor de 11% sobre os valores pleiteados na inicial para repassá-los ao PREVIVAG, eis o que dispõe o artigo 41 da Lei n. 2.719/2004:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

Nos termos do disposto no inciso I do artigo acima mencionado, as verbas de natureza salarial e não indenizatória, constitui o fato gerador do imposto de renda, sendo devida a retenção da contribuição previdenciária.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSOS DE APELAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – FALTA INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS DOS PROFESSORES – DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – APLICAÇÃO DA LEI N. 2.361/2001 – RECURSO ADESIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR RAZOÁVEL E NOS PARÂMETROS LEGAIS – REEXAME NECESSÁRIO - INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO CORRETO ENQUADRAMENTO - RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

O interesse de agir reside no fato de haver a necessidade ajuizamento de uma ação, que se mostra útil e necessário, para o alcance de um direito.

Nos termos da Lei Municipal, nº 2.361/2001, observados os requisitos legais necessários para concessão da progressão funcional pleiteada, deve ser deferida, não justificando a omissão administrativa ou ausência de avaliação, consoante estabelecido no artigo 9º, § 6º, da referida norma, assegurando a progressão funcional de forma automática.

Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com os parâmetros dispostos no artigo 20, § 4º, do CPC.

(N.U 0013800-24.2014.8.11.0002, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar que haja o desconto de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, sobre o montante a ser apurado, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021